Tribunal: STJ
Processo: 2104819-17.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973422 - SP (2025/0234192-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSISTENCIA VICENTINA IMACULADA CONCEICAO
ADVOGADOS
: MARCELO EDUARDO FERRAZ - SP170188
SILVANE DA SILVA FEITOSA - SP248793
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE OSASCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA.
DO ESTATUTO DO IDOSO.
ART. 51
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇO À
PESSOA IDOSA. CONCESSÃO. GARANTIA DO JUÍZO.
§ 1o, DA
ART. 16,
DISPENSA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE
LEI N. 6.830/1980.
HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA EXAME DA PROVA. AGRAVO CONHECIDO PARA
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido manteve a negativa de justiça gratuita sob o
fundamento de que o caráter filantrópico e a ausência de fins lucrativos não
bastam para demonstrar incapacidade financeira, e condicionou o recebimento
dos embargos à execução fiscal à garantia do juízo, com base no
§ 1o, da
art. 16,
e em tese fixada em IRDR.
Lei n. 6.830/1980
2. O
da
(Estatuto do Idoso) dispõe: “[a]rt. 51.
art. 51
Lei n. 10.741/2003
As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às
pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.”. No caso,
demonstrado que a recorrente é entidade sem fins lucrativos e presta assistência
a pessoas idosas, sendo ILPI, cumpre os requisitos legais para a concessão da
gratuidade.
3. Estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[c]omo
exceção à regra, o
da
(Estatuto do Idoso) elencou
art. 51
Lei n. 10.741/2003
situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou
sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa (...)” (
Primeira Turma, DJe
; “por força da
REsp 1.742.251/MG,
31/8/2022)
disposição expressa do
do Estatuto do Idoso, impõe-se reconhecer o
art. 51
benefício às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de
serviço ao idoso” (AgInt no
Primeira Turma, DJe
REsp 1.512.000/RS,
.
25/2/2019)
4. Quanto à garantia do juízo, prevalece a regra do
§ 1o, da
art. 16,
(“Não são admissíveis embargos do executado antes de
Lei n. 6.830/1980
garantida a execução”), porém a exigência pode ser mitigada se comprovada, de
forma inequívoca, a hipossuficiência patrimonial do executado, não bastando a
Documento eletrônico VDA53053970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/12/2025 19:21:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 853e39b8-64c8-4dfa-815f-a33224ac5194

concessão da justiça gratuita (
Primeira Turma, DJe
REsp 1.487.772/SE,
AgInt nos EDcl nos EDcl no
Primeira
12/6/2019;
AREsp 2.128.167/SP,
Turma, DJe
AgInt no
Primeira Turma, DJe
16/8/2023;
REsp 1.836.609/TO,
.
16/6/2021)
5. No caso, o acórdão recorrido não examinou a efetiva
hipossuficiência patrimonial da recorrente, o que impõe o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para reexame do tema, mediante análise da prova
produzida, convertendo-se o feito em diligência, se necessário.
6. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
04/12/2025
10/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53053970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/12/2025 19:21:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 853e39b8-64c8-4dfa-815f-a33224ac5194

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973422 - SP (2025/0234192-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSISTENCIA VICENTINA IMACULADA CONCEICAO
ADVOGADOS
: MARCELO EDUARDO FERRAZ - SP170188
SILVANE DA SILVA FEITOSA - SP248793
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE OSASCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA.
DO ESTATUTO DO IDOSO.
ART. 51
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇO À
PESSOA IDOSA. CONCESSÃO. GARANTIA DO JUÍZO.
§ 1o, DA
ART. 16,
DISPENSA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE
LEI N. 6.830/1980.
HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA EXAME DA PROVA. AGRAVO CONHECIDO PARA
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido manteve a negativa de justiça gratuita sob o
fundamento de que o caráter filantrópico e a ausência de fins lucrativos não
bastam para demonstrar incapacidade financeira, e condicionou o recebimento
dos embargos à execução fiscal à garantia do juízo, com base no
§ 1o, da
art. 16,
e em tese fixada em IRDR.
Lei n. 6.830/1980
2. O
da
(Estatuto do Idoso) dispõe: “[a]rt. 51.
art. 51
Lei n. 10.741/2003
As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às
pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.”. No caso,
demonstrado que a recorrente é entidade sem fins lucrativos e presta assistência
a pessoas idosas, sendo ILPI, cumpre os requisitos legais para a concessão da
gratuidade.
3. Estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[c]omo
exceção à regra, o
da
(Estatuto do Idoso) elencou
art. 51
Lei n. 10.741/2003
situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou
sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa (...)” (
Primeira Turma, DJe
; “por força da
REsp 1.742.251/MG,
31/8/2022)
disposição expressa do
do Estatuto do Idoso, impõe-se reconhecer o
art. 51
benefício às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de
serviço ao idoso” (AgInt no
Primeira Turma, DJe
REsp 1.512.000/RS,
.
25/2/2019)
4. Quanto à garantia do juízo, prevalece a regra do
§ 1o, da
art. 16,
(“Não são admissíveis embargos do executado antes de
Lei n. 6.830/1980
garantida a execução”), porém a exigência pode ser mitigada se comprovada, de
forma inequívoca, a hipossuficiência patrimonial do executado, não bastando a
Documento eletrônico VDA52442209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:10
Código de Controle do Documento: af35804b-ec5f-4a72-805b-ef00be6528d1

concessão da justiça gratuita (
Primeira Turma, DJe
REsp 1.487.772/SE,
AgInt nos EDcl nos EDcl no
Primeira
12/6/2019;
AREsp 2.128.167/SP,
Turma, DJe
AgInt no
Primeira Turma, DJe
16/8/2023;
REsp 1.836.609/TO,
.
16/6/2021)
5. No caso, o acórdão recorrido não examinou a efetiva
hipossuficiência patrimonial da recorrente, o que impõe o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para reexame do tema, mediante análise da prova
produzida, convertendo-se o feito em diligência, se necessário.
6. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo, interposto por ASSISTENCIA VICENTINA IMACULADA
CONCEICAO, da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no Agravo de
Instrumento n. 2104819-17.2024.8.26.0000.
Na origem, cuida-se de embargos à execução fiscal opostos por ASSISTENCIA
VICENTINA IMACULADA CONCEICAO em face do MUNICÍPIO DE OSASCO, na
qual foi proferida decisão interlocutória para indeferir a concessão das benesses da justiça
gratuita e determinando o depósito da garantia do juízo (fls. 16-17).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento
do agravo de instrumento, negou provimento ao recurso do embargante, em acórdão cuja
ementa é a seguir transcrita (fls. 107-109):

AGRAVO de INSTRUMENTO Decisão que indeferiu pedido de justiça
gratuita - Não comprovação da alegada incapacidade financeira e patrimonial para
arcar com as despesas em debate.
Embargos à execução fiscal. Condicionamento do recebimento dos embargos
à garantia do Juízo. Pressuposto processual específico previsto no artigo 16, § 1o da
LEF. Inaplicabilidade do artigo 914 do CPC. Tese fixada no IRDR no 2020356-
21.2019Decisão mantida Decisão mantida - Recurso não provido.

Nas razões do recurso especial, interposto com base no
alínea
art. 105, inciso III,
" ", da Constituição Federal, a parte recorrente aponta afronta ao art. 51 da
a
(Estatuto do Idoso); e ao art. 3° do Código de Processo Civil, com os
Lei n. 10.741/2003
seguintes fundamentos:
violação do art. 51 da
(Estatuto do Idoso), pois as
(i)
Lei n. 10.741/2003
instituições sem fins lucrativos que prestem assistência a idosos possuem direito ao
deferimento da justiça gratuita, conforme expressa disposição legal;
Documento eletrônico VDA52442209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:10
Código de Controle do Documento: af35804b-ec5f-4a72-805b-ef00be6528d1

(ii) ofensa ao art. 3° do Código de Processo Civil, pois a exigência de garantia
do juízo impediria o exercício do direito de defesa do devedor hipossuficiente (fls. 112-
128).
Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja reformada a
decisão recorrida.
Intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido quedou-se inerte (fl. 197).
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar o seguinte:
a quo

[...] os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as
conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar
respaldo, isso sem falar que busca a recorrente o reexame dos elementos fáticos que
serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo
fático, objetivo divorciado do âmbito do recurso especial de acordo com a Súmula 7
da Corte Superior (fls. 162-163).

Nas razões do presente agravo em recurso especial, alega a parte agravante que
houve a devida impugnação dos fundamentos da decisão recorrida e que a pretensão
recursal não demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, não havendo motivo
para a incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 187-196).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados na
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do recurso
especial.
O Tribunal de origem, ao solucionar a controvérsia, se pronunciou no seguinte
sentido (fl. 109):

O só fato de possuir CEBAS se constituir entidade sem fins lucrativos, não
significa que se trate de pessoa jurídica sem recursos para arcar com custas e despesas
processuais.
Logo, deve ser mantida a decisão que deferiu recolhimento das custas ao final
do processo, negando a gratuidade.

O
da
possui a seguinte redação:
art. 51
Lei n. 10.741/2003

Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de
serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.

Documento eletrônico VDA52442209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:10
Código de Controle do Documento: af35804b-ec5f-4a72-805b-ef00be6528d1

É possível observar que o supramencionado dispositivo elenca apenas dois
requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, quais sejam:

que a instituição seja filantrópica ou sem fins lucrativos e;
(i)
que preste serviços às pessoas idosas.
(ii)

No caso concreto, o recorrente configura uma "entidade sem fins lucrativos
presta assistência a pessoas idosas, tendo por finalidade a prática da caridade cristã pela
assistência social sendo estabelecimento, ou seja, uma ILPI – Instituição de Longa
Permanência de Idosos destinados a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos" (fl. 116).
Conforme Estatuto Social e documentação colacionada (fls. 116-118; e CEBAS
mencionado em fl. 15), a recorrente é entidade sem fins lucrativos e ILPI.
Dessa forma, o recorrente cumpre todos os requisitos necessários para o
deferimento das benesses da assistência judiciária gratuita, sob pena de violação de
disposição expressa da Lei n. 10.741/2003.
Quanto à possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita nos termos
do
da
confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal:
art. 51
Lei n. 10.741/2003,

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS
LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO
DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO
DA
ART. 51

(ESTATUTO
DO
IDOSO).
HIPOSSUFICIÊNCIA
LEI
N.
10.741/2003
FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE
TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS
DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA.
1. Segundo o
do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as
art. 98
instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência
financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não
persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e,
assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade
judiciária.
2. Como exceção à regra, o
da
(Estatuto do Idoso)
art. 51
Lei n. 10.741/2003
elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou
sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do
legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições.
3. Assim, não havendo, no
do Estatuto do Idoso, referência à
art. 51
hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar
somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido.
4. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.742.251/MG,
julgado em
DJe de
)
23/8/2022,
31/8/2022.

Documento eletrônico VDA52442209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:10
Código de Controle do Documento: af35804b-ec5f-4a72-805b-ef00be6528d1

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO.
CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DO
ART. 51
ESTATUTO DO IDOSO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE
SÚMULA 7/STJ.
NEGA PROVIMENTO.
1. A Corte de origem, alinhada à jurisprudência desta Corte, reconhece que
incumbe à pessoa jurídica o ônus de comprovar os requisitos para a concessão de
assistência judiciária gratuita, não sendo suficiente a mera declaração de
hipossuficiência. Consignando, contudo, que por força da disposição expressa do
do Estatuto do Idoso, impõe-se reconhecer o benefício às instituições
art. 51
filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso.
2. Nesses termos, a partir do exame do texto do Estatuto Social da Associação
que ajuizou o feito, concluiu-se que a entidade se enquadra na exceção legal. Desta
feita, a inversão de tal conclusão demandaria a revisão das provas carreadas aos autos,
especialmente do Estatuto da Associação, o que esbarra no óbice contido na Súmula 7
desta Corte.
3. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
REsp n. 1.512.000/RS,
Filho, Primeira Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
18/2/2019,
26/2/2019,
)
25/02/2019.

No tocante ao pleito de dispensa da garantia do juízo para o recebimento dos
embargos à execução fiscal, a Primeira Turma, por ocasião do julgamento do
decidiu pela possibilidade do recebimento dos embargos à execução
REsp 1.487.772/SE,
fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado
de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a
concessão da assistência judiciária gratuita.
Eis a ementa desse precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO
DEVEDOR.
EXECUTADO.
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO
JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/1973
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ).
2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da
dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis
... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1o, da
.
Lei n. 6.830/80)
3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção
sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da
LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do
do CPC dada pela
art. 736
Documento eletrônico VDA52442209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:10
Código de Controle do Documento: af35804b-ec5f-4a72-805b-ef00be6528d1

- artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos
Lei n. 11.382/2006
- não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual
seja o
§ 1o, da
que exige expressamente a garantia para a
art. 16,
Lei n. 6.830/80,
apresentação dos embargos à execução fiscal."
4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos
o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF
/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado
a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos
embargos à execução fiscal, restando o tema,
, também definido na
mutatis mutandis
Primeira Seção, no julgamento do
na sistemática dos recursos
REsp 1.127.815/SP,
repetitivos.
5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do
juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado
inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito
exequendo.
6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a
Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à
penhora, garantindo-se posteriormente a execução.
7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária
gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a
extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de
segurança do juízo.
8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples
fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa
autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo.
9.
, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do
In casu
executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua
hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito
de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o
direito de defesa ao "pobre".
10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas
instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor
a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se
necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que
sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações
legais.
11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido.
(
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1487772/SE,
TURMA, julgado em
DJe
28/05/2019,
12/06/2019)

Ao decidir sobre a impossibilidade de dispensa da garantia da execução, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos
a quo
(fl. 109):

Documento eletrônico VDA52442209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:10
Código de Controle do Documento: af35804b-ec5f-4a72-805b-ef00be6528d1

No mais, é indispensável a garantia da execução, que constitui pressuposto
processual específico para oposição dos embargos à execução fiscal, nos termos do §
1o, do artigo 16, da Lei 6.830/80:

“Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida
a execução”.

Ressalte-se inaplicável o disposto no artigo 914 do Código de Processo Civil,
que não exige tal condição para oposição de embargos do devedor, tendo em vista o
princípio da especialidade da Lei de Execução Fiscal, que prevê dispositivo específico
sobre a questão, como visto acima.
Ademais, no julgamento do IRDR no 2020356-21.2019, esta Corte fixou a
seguinte tese:

“O recebimento dos embargos à execução fiscal fica
condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do
parágrafo
art. 16,
1o, da
”.
Lei 6.830/80

Portanto, a prévia garantia da execução configura pressuposto necessário ao
processamento dos embargos.

Do que se observa, o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação
jurisprudencial, uma vez que consignou a impossibilidade da dispensa de apresentação de
garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal sem fazer uma análise da efetiva
hipossuficiência da recorrente.
Nesse contexto, os autos deverão retornar ao Tribunal estadual para que, em que
novo julgamento do agravo de instrumento, decida sobre a possibilidade de dispensa da
garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal mediante o exame da prova
produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo
o feito em diligência, se necessário for, uma vez que tal exame não é possível no STJ em
razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
GARANTIA
DO
JUÍZO.
DISPENSA.
POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
A
CARGO
DO
EMBARGANTE. NECESSIDADE.
1. A Primeira Turma compreende ser possível o recebimento dos embargos à
execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente
comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo
suficiente, para tal propósito, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente:
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp 1.487.772/SE,
12/6/2019.
2. Caso concreto em que a questão da hipossuficiência não foi enfrentada
pelas instâncias ordinárias, determinando-se a devolução dos autos à Corte de origem
Documento eletrônico VDA52442209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:10
Código de Controle do Documento: af35804b-ec5f-4a72-805b-ef00be6528d1

para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pela parte
embargante sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.128.167/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
16/8/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA.
POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
A
CARGO
DO
EMBARGANTE.
NECESSIDADE.
1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a
apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de
hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a
concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente:
Relator
REsp 1.487.772/SE,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida
orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a
oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem
assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela
qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema
mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada
hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.836.609/TO,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2021,
16/6/2021.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso
especial, a fim de conceder a assistência judiciária gratuita à ASSISTENCIA VICENTINA
IMACULADA CONCEICAO e determinar o retorno dos autos à origem para que o
Tribunal
decida sobre a possibilidade de dispensa da garantia para a oposição dos
a quo
embargos à execução fiscal mediante o exame da prova produzida pelo embargante.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52442209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:10
Código de Controle do Documento: af35804b-ec5f-4a72-805b-ef00be6528d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.973.422 / SP
Número Registro: 2025/0234192-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10018265620248260405 15082197120238260405 21048191720248260000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSISTENCIA VICENTINA IMACULADA CONCEICAO
ADVOGADOS : MARCELO EDUARDO FERRAZ - SP170188
SILVANE DA SILVA FEITOSA - SP248793
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE OSASCO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA53024988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:53:01
Código de Controle do Documento: 6b58b0cd-07c2-4e51-adae-fa644958eebf

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:53:01
Código de Controle do Documento: 6b58b0cd-07c2-4e51-adae-fa644958eebf